Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702300-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO UPPER SIDE AGRAVADO: COMANDO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME, ANDRÉA SOARES DA ROCHA, D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante e manteve o bloqueio de R$ 13.736,01 (treze mil, setecentos e trinta e seis reais e um centavo) na conta do agravante. O agravante relata que o valor bloqueado seria utilizado para o pagamento das despesas ordinárias do condomínio, o que inclui o pagamento de água, gás, energia, colaboradores, prestadores de serviços, impostos e manutenção. Menciona que o agravante é um condomínio residencial voltado à moradia de pessoas de baixa renda, não possuindo qualquer finalidade lucrativa, e com a quantidade de unidades inadimplentes compromete a saúde financeira do condomínio, colocando-o em situação desfavorável. Descreve as despesas que seriam pagas com o valor bloqueado, bem como afirma que as despesas mensais do condomínio variam entre R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Noticia que as receitas do condomínio possuem valor semelhante ao das despesas e que, às vezes, não são suficientes para arcar com as despesas mensais, em razão do alto índice de inadimplência existente no condomínio. Afirma que a possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a liberação da quantia bloqueada. De forma subsidiária, pede que a penhora atinja o percentual de dez por cento (10%) da receita do condomínio. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 32183581 e 32183582). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de penhora em conta corrente de condomínio. Muito embora o ordenamento jurídico vigente permita a penhora em conta corrente de condomínio, é certo que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida penhora não pode inviabilizar o funcionamento do condomínio e o pagamento de seus funcionários. Sobre o tema, confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DE CONDOMÍNIO. NÃO PODE RESULTAR PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS. REDUÇÃO DO VALOR PENHORADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial, a penhora na conta do condomínio não pode resultar em prejuízo às suas atividades cotidianas, tampouco inviabilizar o seu funcionamento. 2. Comprovado que o valor penhorado é capaz de inviabilizar o funcionamento do condomínio é cabível a sua redução. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1145306, 07027616420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12.12.2018, publicado no DJE: 29.1.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA O RECEBIMENTO DAS TAXAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que a lei processual não estabeleceu a impenhorabilidade de valores em conta do condomínio. 2. Segue-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a penhora em conta corrente de condomínio, desde que não inviabilize suas atividades. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997079, 20160020398858AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16.2.2017, publicado no DJE: 24.2.2017. Pág.: 637/647) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS AO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A possibilidade de constrição de dinheiro encontrado na conta corrente do condomínio executado realizou-se em estrita observância à ordem de penhora do artigo 655 do Código de Processo Civil (artigo 835 do Novo Código de Processo Civil) e, diante da ausência de comprovação de que tal penhora prejudicou o exercício das atividades usuais do condomínio-agravante, não há que se falar em impenhorabilidade do numerário, merecendo ser mantida a r. decisão que deferiu a penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 950096, 20160020042903AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.6.2016, publicado no DJE: 28.6.2016. Pág.: 285/294). Na hipótese dos autos, verifica-se que o bloqueio de toda a quantia encontrada na conta corrente do agravante é suficiente para causar prejuízo irreparável nas atividades do condomínio agravante. A análise perfunctória dos autos revela ser possível que a penhora atinja o percentual de dez por cento (10%) do faturamento mensal do condomínio, de modo a possibilitar a satisfação do crédito. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela apenas para determinar que a penhora atinja o percentual de dez por cento (10%) do faturamento mensal do condomínio. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator